Tribunal: TJDFT
Processo: 0708341-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE CONTAS. CEB E CAESB. COMPROVAÇÃO PELA TERRACAP. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os valores descontados a título de ressarcimento ao credor, relativos a contas da CEB e CAESB, devem ser objeto de prestação de contas pela TERRACAP, sob pena de enriquecimento sem causa.
2. Não há que se falar em litigância de má-fé quando não caracterizada alguma das hipóteses do artigo 80 do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.